Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-76.2020.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702066-76.2020.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRENNER DA SILVA MARTINS, ARLYSON DOS SANTOS BATISTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A certidão de ID 31471819 dá conta que cópia do acórdão já foi encaminhada para a Vara de Execuções Penais. Dessa forma, nada a prover quanto ao pedido de ID 31997081. Após o trânsito em julgado será possível a baixa dos autos para a Vara de origem, responsável pela expedição da carta de guia definitiva. Aguarde-se. I. BRASÍLIA-DF, 21 de janeiro de 2022 10:13:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora